Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADESIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 997, § 2o, INCISO II DO CPC/2015. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se conhece os embargos de declaração adesivos por ausência de previsão legal. O rol do art. 997, § 2o, inciso II do CPC/2015 é taxativo em relação aos casos em que cabe recurso adesivo.
2. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC/2015.
3. Constatado erro material no acórdão embargado, dá-se provimento aos embargos de declaração para sanar o vício.
4. Recurso adesivo não conhecido. Embargos de declaração do Réu providos.